Tribunal: TJES
Processo: 5003527-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003527-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PADARIA E CONFEITARIA UNIAO LTDA - ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-07.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PADARIA E CONFEITARIA UNIAO LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão de id n. 2906904, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele contra o embargado.

Razões recursais no id. 3062555.

Contrarrazões no id. 3300661, oportunidade em que o embargado informou que foi prolatada sentença nos autos de origem, razão pela qual a análise do presente recurso restaria prejudicada ante a perda superveniente do objeto.

Em atendimento a intimação de id. 3326968, o embargante pugnou pela "extinção do feito recurso ante a perda superveniente do presente recurso" (id. 3419634).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-07.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PADARIA E CONFEITARIA UNIAO LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão de id n. 2906904, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele contra o embargado.

Razões recursais no id. 3062555.

Contrarrazões no id. 3300661, oportunidade em que o embargado informou que foi prolatada sentença nos autos de origem, razão pela qual a análise do presente recurso restaria prejudicada ante a perda superveniente do objeto.

Em atendimento a intimação de id. 3326968, o embargante pugnou pela “extinção do presente feito ante a perda superveniente do presente recurso” (id. 3419634).

Pois bem.

A apreciação do mérito do embargos de declaração resta prejudicada porque conforme informado pelas partes foi proferida sentença no processo de origem e, portanto houve a perda do objeto do presente recurso.

Feita tais consideração,
NÃO CONHEÇO
do recurso a teor do que estabelece o artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROLATADA – CONFIGURADA PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apreciação do mérito do embargos de declaração resta prejudicada porque, conforme informado pelas partes, foi proferida sentença no processo de origem e, portanto houve a perda do objeto do presente recurso.

2. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.